Tribunal: TJES
Processo: 0003302-35.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003302-35.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JOAO SILVA GARCIA

APELADO: WELLINGTON CARDOSO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. ATO SOLENE. ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. A doação de imóvel constitui ato solene, a ser feita por escritura pública ou instrumento particular, sendo que eventual doação verbal de imóvel não gera qualquer efeito jurídico.

3. Na hipótese, restou cabalmente demonstrado pela parte autora não só sua propriedade sobre o imóvel, mas sua posse ininterrupta.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003302-35.2016.8.08.0048

APELANTE: WELLINGTON CARDOSO

APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO SILVA GARCIA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WELLINGTON CARDOSO

em face da r. sentença de fls. 151/154 que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
ESP
Ó
LIO DE JOÃO SILVA GARCIA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao requerido e julgou procedente o pleito autoral para “
determinar a reintegração de posse da parte autora no imóvel “Lote n° 05, da Quadra 103, atual Rua Rolinha Cinzenta, n° 32, bairro Novo Horizonte, Serra/ES” (...)
”.

Em suas razões de fls. 156/160, o apelante aduz, em síntese, que
(i)
o imóvel lhe foi doado pelo
de cujus
, mesmo que não tenha tido a transferência documental do bem;
(ii)
vive no imóvel por anos sem qualquer oposição dos familiares do
de cujus
;
(iii)
“
o fato das testemunhas afirmarem que inicialmente o imóvel era do Sr. João, não retira o animus domini do Apelante
”.

Pleiteia, ainda, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo recorrido em face do ora apelante, na qual é narrado que o
de cujus
adquiriu o imóvel “
Lote n° 05, da Quadra 103, atual Rua Rolinha Cinzenta, n° 32, bairro Novo Horizonte, Serra/ES”
no ano de 1997, através de contrato de compra e venda firmado com a Sociedade Comercial Imobiliária São Sebastião LTDA.

Narra a inicial, ainda, que o requerido vem praticando esbulho, caracterizado pelo fim do comodato verbal firmado entre as partes.

Em sede de contestação, o recorrente sustenta que o imóvel em questão lhe teria sido doado pelo
de cujus
, e que exerce posse mansa e pacífica sobre o bem há mais de dez anos sem qualquer oposição ou interrupção, o que lhe garantiria direito à proteção possessória.

Após regular deslinde processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral, nos termos acima delineados.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firme em tais premissas, vislumbro que o requerido apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita.

In casu
, os argumentos dispendidos pelo Magistrado
a quo
para indeferir a benesse, a meu ver, não são suficientes para afastar a presunção da declaração de pobreza acostada.

De igual forma, não verifiquei a existência de indícios que permitam apartar a referida presunção.

Tais circunstâncias, no meu modo de entender, são suficientes para o deferimento do benefício, mormente porque requerido por pessoa física, cuja declaração goza da presunção de veracidade, e por
inexistirem provas suficientes
nos autos que infirmem tal presunção, conforme precedentes já citados e os que ora cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica.

2.
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes
.

3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Como dito, a jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza deve ser infirmada com provas de que a parte não preenche os requisitos legais, ou mesmo com os elementos dos autos, para o indeferimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, entendo que a assistência judiciária gratuita deve ser
concedida
ao requerido, inclusive em Primeira Instância.

Superado este ponto, ao apreciar as nuances do caso concreto, entendo que a análise realizada pelo Magistrado singular ao proferir a sentença guerreada restou escorreita. Explico.

Sobre o tema, estipula o Código Civil que "a
doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular
" e que "
a doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição
" (artigo 541, parágrafo único).

Aliás, entendimento doutrinário leciona que:

"Doação. Contrato solene.
O contrato de doação impõe a forma escrita ad substantiam e não se prova por outro meio: nem por testemunhas, nem pelos meios de prova em geral admitidos em direito. Oferta de doação implica, com a aceitação, a formação de contrato de doação e, consequentemente, efetivo destaque do patrimônio do ofertante. O contrato de doação tem por elemento nuclear a forma, sem a qual é inexistente. Não existe negócio sem forma, embora nem todo negócio seja formal. Na doação ocorre a peculiaridade de que a forma seja da substância do ato.
(...) Essa exigência é até mesmo abrandada, no Brasil, comparativamente ao que ocorre em outros sistemas, porque aqui se aceita que essa declaração seja feita por instrumento público ou particular (CC 541
caput
). (...)
No Brasil, pode-se fazer doação por instrumento público ou particular e todas as partes devem declarar, na mesma forma, a vontade de assumir o vínculo obrigacional, desta maneira específica exigida pela lei, sob pena de inexistência do ato.

No caso da doação, existem dois elementos categoriais inderrogáveis: um formal, qual seja a solenidade exigida pela lei, de declaração em instrumento público ou particular, ou seja, a forma escrita; e outro objetivo, qual seja a gratuidade da transferência efetiva do bem. Isso significa que ausentes esses elementos, não existe doação
".

(Código Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 10ª edição, p. 724/725).

Desta forma, infere-se que a doação de imóvel constitui ato solene, a ser feita por escritura pública ou instrumento particular, sendo que eventual doação verbal de imóvel não gera qualquer efeito jurídico.

A propósito, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. PROVA DO ESBULHO E DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO COMODATO. DOAÇÃO VERBAL. BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ATO FORMAL E SOLENE. RECURSO IMPROVIDO. 1 – Trata a espécie de ação possessória, em que a autora pretende ver-se reintegrada na posse de imóvel dado em comodato verbal ao réu, que não o desocupou no prazo que lhe foi assinalado por ocasião da denúncia do contrato. 2 –
A doação de bens imóveis é ato solene, formalizado mediante escritura pública ou instrumento particular. Não há nos autos qualquer prova da doação supostamente realizada, nem mesmo da alegada dação em pagamento oriunda de acordo trabalhista, inexistindo qualquer demonstração de existência de demanda laboral entre o apelado e o pai do apelante.
3 –
A posse exercida pelo apelante se deu por meio de comodato, não havendo que se falar em doação, uma vez esta que demanda ato formal solene, não se efetivando de forma verbal.
4 –
Ainda que a posse do apelante seja de boa-fé, tal como alegado em seu apelo, não deve ele permanecer no bem, após notificação extrajudicial, bem como em razão do próprio ajuizamento desta ação de reintegração de posse.
5 – Recurso improvido.

(TJES; AC 0008958-84.2016.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/03/2020; DJES 13/03/2020)

___________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – DOAÇÃO DE IMÓVEL – ATO SOLENE – ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR – DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL – EFEITO JURÍDICO – NÃO GERAÇÃO - (...).
A doação de imóvel constitui ato solene, a ser feita por escritura pública ou instrumento particular, sendo que eventual doação verbal de imóvel não gera qualquer efeito jurídico. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse.
(...).

(TJMG – Apelação Cível 1.0141.18.000629-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2020, publicação da súmula em 11/02/2020).

___________________________________________

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO POSSE – DOAÇÃO VERBAL—IMPOSSIBILIDADE – (...).
A doação consiste em contrato formal, sendo exigida a forma escrita como substância de seu ato, de modo que eventual doação verbal consiste em negócio jurídico inválido, inapto a gerar qualquer efeito jurídico.
(...).

(TJMG – Apelação Cível 1.0592.16.000752-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019)

Nesta feita, em que pese as testemunhas alegarem a ocorrência da doação verbal, é certo que, como dito, a mesma não é capaz de gerar qualquer efeito jurídico, posto que não foi formalizada por meio de escritura pública ou instrumento particular.

Não obstante, restou cabalmente demonstrado pela parte autora não só sua propriedade sobre o imóvel, mas sua posse ininterrupta, posto que, conforme estabelecido pelas testemunhas arroladas, era notório que o bem em questão pertencia – e não deixou, em qualquer momento, de pertencer –, ao Sr. João Silva Garcia.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do requerido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Conheço do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.